Tribunal: TJDFT
Processo: 0723391-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723391-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: DENNISON NUNES DE CASTRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Salário – Restituição do Imposto de Renda – Possibilidade – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Valor Creditado na Conta do Devedor em 2024 – Impossibilidade – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Antecipação da Tutela Recursal – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, as jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL DE 20%. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. No caso concreto, depreende-se que a determinação de penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos não prejudica o sustento do Executado/Agravante, além de mostrar-se capaz de compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito do credor à satisfação do crédito Executado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1952141, 0735722-48.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 3. Cabe à parte interessada comprovar que a penhora efetivada em suas contas bancárias recaiu sobre verbas salariais e que a constrição comprometerá a sua subsistência ou de seus familiares. 4. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1948822, 0741063-55.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) Quanto à possibilidade de penhora sobre eventual restituição de imposto de renda pertencente ao executado, "a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais se estende ao saldo de restituição do Imposto de Renda, uma vez que este sequer possui natureza salarial, mas majoritariamente indenizatória. Assim, torna-se prescindível a análise da penhorabilidade da verba objeto de tributação para traçar paralelismo com a respectiva devolução, diante da natureza não alimentar da verba oriunda da restituição do imposto" (Acórdão 1419743, 07034714520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022). No caso concreto, contudo, a Declaração do Imposto de Renda juntada ao ID 216503552, na origem, revelou, no Ano-Calendário 2023, Exercício 2024, a existência de vínculo empregatício da parte agravada com recebimento de renda anual na cifra de R$92.875,65 (noventa e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), bem como valores de restituição do imposto de renda no importe de R$4.464,09 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e nove centavos). Conquanto tais valores sejam passíveis de penhora, inclusive do salário, verifico ser inefetivo o deferimento do pedido de penhora do imposto a restituir, porquanto, em consulta ao site da Receita Federal, verifica-se que a referida cifra já fora creditada ao devedor em 31/5/2024, o que impossibilita a sua constrição nos moldes como requerido. (disponível em: https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/#/) Para além, verifico que na origem foi deferida nova pesquisa Infojud para obtenção da última declaração enviada à Receita Federal, referente ao exercício 2025 (ano-calendário 2024), a fim de averiguar a existência de imposto a restituir no ano em curso. (ID 238954683) Assim, à míngua de efetividade da medida constritiva, não vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, no que tange à penhora do montante a ser restituído ao executado a título de Imposto de Renda. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto acerca da questão de fundo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator